Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-80.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700791-80.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIRLEIDE MARIA DA SILVA EMBARGADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, ADELINA MARIA DE JESUS, TATIANA DOS SANTOS BARROS, FRANCISCO VOGADO DOS SANTOS, JOAO ONEIDE SOUSA BARROS, J. V. D. S. B. DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, faça-se vistas à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2025 17:16:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora